Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-72.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707633-72.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONE FRAGA CANEDO, ENNIO FERREIRA BASTOS APELADO: URBITA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA, 7 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Considerando a manifestação da apelante Ivone Fraga Canedo, e, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, ainda, em atendimento ao princípio da não surpresa das decisões judiciais, frente a pretensão de modificação da distribuição do feito, intimem-se a empresa Urbitá Desenvolvimento Urbano e o apelante Ennio Ferreira Bastos para manifestarem-se nos autos sobre a petição de ID 28091973 - Pág. 1/14. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021, 14:43:27. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator